Tribunal: TJMT
Processo: 1042823-49.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL (UBER). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO SEM JUSTO MOTIVO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.
1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042823-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL OURIVES DA SILVA - CPF: 667.165.511-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA
.

EXCLUSÃO DE MOTORISTA D
E
PLATAFORMA DIGITAL (UBER).
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO SEM JUSTO MOTIVO.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO
.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023). Havendo impugnação específica pela parte recorrente, não há óbice ao conhecimento do recurso.

2. Havendo alegação de insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, existindo provas corroborando a declaração de hipossuficiência firmada e não sendo apresentadas evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Justiça gratuita mantida.

3. Independentemente
do
vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, deve ser aplicada a horizontalização dos direitos fundamentais. Para a legítima exclusão dos usuários, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa quando alguma das regras da política de
uso
for violada. A exclusão do motorista parceiro da plataforma digital, realizada unicamente em razão de processo criminal já existente à época de sua admissão,
com sentença
transitad
a
em julgado e cuja punibilidade já estava extinta
há anos
, mostra
-se
de
sproporcional
e não
deve ser mantida
.

4.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar)
. No caso concreto, os lucros cessantes foram evidenciados através do demonstrativo de rendimento semanal do reclamante.

5.
O desligamento da parte reclamante do quadro de motoristas da plataforma digital,
de onde
retirava o seu sustento e de sua família, realizado
sem

(i)
aviso prévio
,
(
ii
)

antecedência razoável,
(
iii
)
justo motivo e
(
iv
)
comprovação mínima de descumprimento aos termos e condições de uso da plataforma, configura o dano moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042823-49.2024.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOEL OURIVES DA SILVA

Recorrido
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOEL OURIVES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
não

houve

ilegalidade

cometida
pela
parte

reclamada
no
descredenciamento
do
reclamante

como

motorista

parceiro
,
porquanto

não
é
obrigada
a
contratar

ou

permanecer

contratada

em

razão
da
liberdade

contratual
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamada

já

tinha

conhecimento
, à
época
da
contratação
,
acerca
do
processo
criminal
em

desfavor
do
recorrente
, inclusive
com trânsito

em

julgado
e
pena

devidamente

cumprida
; b) o
bloqueio
do
motorista

na

plataforma

ocorreu
de forma
arbitrária
e
desproporcional
,
bem

como

não

observou
a boa-
fé

contratual
,
porquanto

foi

motivado

por

fato

já

existente
à
época
da
admissão
; e c)
sofreu

dano
material,
decorrente
dos
lucros

cessantes
, e moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça
.
No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que a
parte

reclamada

possui

liberdade

contratual
e
não
é
obrigada
a
contratar

ou

permanecer

contratada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
sua

exclusão

foi

indevida
, pois
deveria

observar

os

princípios
da boa-
fé

objetiva
e do
contraditório
e,
além

disso
,
ocorreu

sem

motivo

justo
, o que
configura

abuso
de
direito
,
destarte
,
satisfez

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Confira
-se:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
. Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

apresentados
junto
ao
ID 242520692/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e seus usuários, devem ser observados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, bem como os direitos fundamentais, com destaque para o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

DEFERIMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR.
POSSIBILIDADE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
(...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudência

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...) (TJ-RJ - AI: 00551953820188190000, Relator:
Des(
a).
RENATA MACHADO COTTA, Data de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA.
LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO.
1) A
exclusão
do
associado
da Uber
deve
ser
precedida
de
procedimento
que
assegure

direito
de
defesa
e
contraditório
,
por

força
da
eficácia
horizontal dos
direito

fundamentais
; 2)
Inteligência

do
art. 57 do Código Civil,
segundo
o qual “
a

exclusão
do
associado

só
é
admissível

havendo

justa
causa,
assim

reconhecida

em

procedimento
que
assegure

direito
de
defesa
e de
recurso
,
nos

termos

previstos
no
estatuto
”; 3)
Agravo

provido
. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator:
Desembargadora
SUELI PEREIRA PINI, Data de
Julgamento
: 26/05/2020, Tribunal)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
MOTORISTA DE APLICATIVO.

UBER.

EXCLUSÃO.

VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA.

COMPARTILHAMENTO DE CONTA.

EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas
relações

contratuais
entre
motoristas
de
aplicativo
e a
respectiva

plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos

fundamentais
e a
devida

garantia

destes
,
assim

como
a boa-
fé

contratual
, a
função
social do
contrato
e
a

autonomia

privada
,
devendo
ser
observadas

por
ambas as partes as
políticas
e
termos
de
uso
da
respectiva

plataforma
,
bem

como
de
eventuais
outros
regulamentos

contratuais

estipulados
. (...) (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Assim, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
pois,
sem

estas

garantias
,
abusividades

podem
ser
cometidas
,
como
a
violação
à
dignidade
da
pessoa

humana
. Neste
contexto
,
caso

haja

violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observadas
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

No
caso

em

tela
,
a

empresa

reclamada

sustentou
a
legitimidade
da
exclusão
da
parte

reclamante
da
plataforma
,
alegando

conduta

incompatível
com
os

termos
de
uso
do
aplicativo
,
em

razão da

existência
de
antecedentes

criminais

em

nome
do
autor
.

Analisando

as provas
,
mormente
a
Certidão
de
Objeto
e
Pé

juntada
no ID 242520661/PJe2,
consta
ta-se que
foi

distribuída

ação
criminal
em
face da
parte

reclamante

em
09/07/2009,
sendo
o
processo

autuado
sob
o n
º 2009/194 (autos
nº
0001871-86.2009.8.11.0028). A
ação

foi

julgada

procedente
,
com
pena

aplicada

de 2 (
dois
)
anos
de
reclusão
e 10 (
dez
)
dias-multa
,

substituída

por
duas
penas

restritivas
de
direito
(
fls
. 11/12).
A
sentença

transitou

em

julgado

em
09/12/2010 (fl. 13).

Considerando a penalidade imposta, é possível inferir que houve a extinção da punibilidade, seja pelo cumprimento da pena ou pela prescrição da pretensão executória, que ocorre em 4 anos (art. 110
c.c
. inciso V do art. 109 do Código Penal).

Ora, a parte reclamante realizou seu cadastro e foi admitida como motorista parceiro da plataforma em meados de janeiro/2019, mais de 9 anos após o trânsito em julgado daquela ação penal. Somente a
pós mais de 5 anos como motorista parceiro
(ID 242520659/PJe2)
, a parte reclamada excluiu o autor da plataforma sob o único argumento da existência do referido processo penal.

Esta conduta se mostra abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à lealdade. Destaca-se o comportamento contraditório da parte reclamada em admitir o reclamante ao quadro de motoristas parceiros e, posteriormente, excluí-lo com o argumento da existência de um processo criminal que já existia à época da admissão, o que é expressamente vedado
e configura

venire
contra
factum

proprium
.

É inegável que
a
conduta
da
plataforma

claramente

gerou

confiança
e
expectativa

legítima

para o

motorista
de que
o

processo
penal
em
nada
interferiria

na

relação

negocial
entre as partes.

Ressalta
-se que
,

a
pesar da

autonomia
da
vontade
(art. 5,
incisos
II e XX, da CF/88),
deve
ser
observada
a
eficácia
horizontal dos
direitos

fundamentais
, possibilitando
a
aplicação

direta

destes

direitos
à
relação

privada
,
prevalecendo
a
função
social do
contrato
e o
devido

processo
legal
.

Não se pode olvidar que
a
plataforma

reclamada

poderia

exigir

a

apresentação
de
certidão

negativa
de
antecedentes

criminais
da
parte

reclamante
,
nos

termos
do que
preconiza
o
inciso
IV do art. 11-B da Lei nº 12.587/2012 (
incluído
pela Lei nº 13.640/2018), e
ainda

assim

a

ação
penal
ensejadora
da
exclusão

sequer

constaria

como

antecedente
criminal da
parte

autora
,
por

força
do
disposto
no art.
202 da Lei de
Execução
Penal e art.
748 do Código de
Processo
Penal.
Afinal, não se pode pretende
r que
a condenação criminal já cumprida
se torne uma
pena perpétua.

Merece destaque o fato de o reclamante possuir boa avaliação dos usuários na plataforma, com 4,92 estrelas num total de 5, em mais de 14 mil viagens realizadas, sem quaisquer outras intercorrências que pudessem justificar seu bloqueio ou exclusão.

Portanto
, o
motivo
da
exclusão
se
mostra

desarrazoado
e
configura

abuso
de
direito
da
empresa

requerida
, o que
não

pode
ser
admitido
.

Em
situação

idêntica

já
se
decidiu
:

APELAÇÃO.

Ação
de
obrigação
de
fazer

c.c
.
indenizatória
.

Sentença
de
procedência
.

Inconformismo
da
requerida
.

Descredenciamento
de
motorista
junto
ao

aplicativo
Uber.

Requerida

alega
que
o

cancelamento
do
cadastro

ocorreu

em

razão
da
existência
de
ação
criminal contra o
autor
. O
processo

em

questão

teve

início

em
2001, e a
declaração
de
extinção
da
punibilidade

ocorreu

em
2003,
após
a
suspensão

condicional
do
processo
,
nos

moldes
do art.
89 da Lei
nº
9.099/95.
No
caso

concreto
, o
evento

na

esfera
penal
não

pode
ser
considerado

como

justo

motivo
para o
descredenciamento
do
motorista
,
em

razão
do
lapso
temporal entre o crime
imputado

ao

requerente
e a
sua

habilitação
no
aplicativo
.
Os

efeitos
do
processo
criminal
não

podem
macular, de forma
permanente
,
a

imagem
do
autor

perante
a
sociedade
.
Determinação
de
reestabelecimento
da
conta
do
motorista

na

plataforma
Uber.
Condenação
da
empresa

ré

ao

pagamento
de
indenização

por

lucros

cessantes
e
indenização

por

danos

morais
.

Aplicação
do
disposto
no art. 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal de Justiça.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJSP;
Apelação

Cível
1015860-29.2021.8.26.0506; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO;
Órgão

Julgador
: 21ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de
Ribeirão
Preto - 9ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 27/03/2023; Data de
Registro
: 04/05/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Acionante
que se apresenta como "parceiro motorista" na plataforma digital "Uber", para a realização de serviços de transporte urbano de passageiros – Demanda que objetiva a reintegração do Demandante ao serviço, além de ressarcimento pelos danos morais suportados, face ao seu afastamento unilateral da plataforma, com base no argumento de que teria infringido o Termo de Conduta da empresa, pois exibiu certidão com antecedente criminal – Autor que efetivamente respondeu a processo criminal e suportou condenação, porém, já ocorreu a extinção de sua punibilidade – Realidade descortinada no sentido de que o Autor foi admitido na plataforma em 14.02.2017, tendo ocorrido a extinção de sua punibilidade em 02.10.2017 – Hipótese em que apesar da condenação verificada, o Recorrente admitiu o Recorrido em sua plataforma sem qualquer questionamento – Exclusão posterior, havida em 19.06.2020, com base naquela condenação pretérita que não se sustenta, posto que a mesma não serviu para impedir sua admissão na plataforma e no momento da demissão já havia ocorrido a extinção da punibilidade – Situação concreta, ademais, em que o Recorrido vinha atuando há três anos sem qualquer comunicação de infrações ou reclamações contra a sua pessoa, sendo bem avaliado pelos usuários – Exclusão sumária, sem atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que não se justifica, nesse caso, sob o argumento invocado da liberdade contratual (princípio da autonomia), na medida em que atinge direito fundamental do Recorrido – Ordem de reintegração do demandante ao quadro de motoristas da requerida que se impõe e
deve prevalecer, face à ausência de legitimidade na motivação empregada pela Recorrente – comprovação correspondente, máxime diante dos transtornos causados e da dificuldade surgida para a superação dos problemas – Valor arbitrado para a compensação do dano moral (R$5.000,00) em patamar razoável e compatível com o prejuízo suportado, prestando-se, também, a evitar a repetição de atos idênticos, conferindo-lhe efeito pedagógico, sendo de rigor, por isso, a sua manutenção – Montante indenitário justo, que não pode ser reduzido provido – Sentença mantida – Recurso improvido. (
TJSP
; Recurso
Inominado Cível 1012906-95.2020.8.26.0004; Relator (a):
Julio
Cesar Silva de Mendonça Franco; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Do mesmo modo já se posicion aram as Turmas

Recursais
de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação obrigacional firmada entre
a
empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo. 2. Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos. 3. In
casu
, restou observado o desligamento indevido e desproporcional da recorrida da plataforma do aplicativo da recorrente, sem a
comprovação mínima de que a autora tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1022928-04.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022,
publicado
no DJE 06/06/2022)

RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, com alta taxa de satisfação, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2021,
publicado
no DJE 05/10/2021)

Dessa forma,
diante
da
exclusão

injustificada do reclamante da plataforma digital gerida pela empresa

ré
,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita
,
sendo

devida
a
reintegração
da
parte

recorrente

ao

quadro
de
motoristas

parceiros
.

Dano material.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (correspondente ao que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

A

parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes
,
em

decorrência
de
sua

exclusão
da
plataforma
,
e comprovou

ganhos

semanais

(ID 242520664/PJe2),
que
permitem aferir
um

lucro
mensal
bruto
de R$ 2.906,50.

Segundo as provas,
o
rendimento

do recorrente,
em
18
semanas
(
4
,5
meses
)
,
foi
de R$ 13.079,18. Dessa forma,
mediante
simples
cálculo
s

[R$ 13.079,18

(renda
comprovada
)
/
18 (
semanas
) * 4 (
semanas) = 1 mês de rendimento
),
chega-se
ao
valor de
R$ 2.906,50 (
dois
mil
novecentos
e seis reais e
cinquenta
centavos)
de renda mensal.

Portanto
,
a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral
e reintegração à plataforma
.

O
dano
moral
pode

atingir
tanto a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA
PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.

(
...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.
(...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

tenha
a
liberdade

contratual
,
conforme

acima

esclarecido
,
houve

a

exclusão
unilateral e
sem

justo

motivo
da
parte

reclamante
do
quadro
de
motoristas

parceiros
da
plataforma
.

Além

disso
,
não

foi

dado
qualquer

aviso
prévio
, com
antecedência

razoável
, para que o
autor

pudesse
se
preparar
para
seu

descredenciamento
, o que
constitui

abuso
de
direito

apto
a
gerar

dano
moral
e a autorizar a determinação de sua reintegração
.

Assim
já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- A relação obrigacional firmada entre
a
empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.2- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.(...) (N.U 1014915-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022,
publicado
no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de
disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.4- In
casu
, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral. (...) (N.U 1049890-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022,
publicado
no DJE 12/03/2022)

Do voto da e. relatora,
no
N.U 1014915-19.2021.8.11.0002
,
destaco o seguinte trecho:

Feitas tais considerações, embora não esteja a UBER obrigada a manter em seus quadros quem não deseja como parceiro entendo que as justificativas explanadas pela reclamada, além de serem genéricas são insuficientes a gerar o direito de exclusão sumária, ainda mais neste tempo de pandemia, de onde o reclamante retira o seu sustento pelo uso da plataforma, razão pela qual a determinação de restabelecimento do acesso à plataforma, e o dever de indenizar o reclamante pelos danos injustamente suportados, são medidas que impõem
”
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou
irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar
a repetição da conduta ilícita, arbitro
a indenização em
R$ 5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
determinar
que a
parte

reclamada
, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
,
reintegre

o

reclamante

ao

quadro
de
motoristas

parceiros
da
plataforma
Uber, salvo se
houver
outros
motivos
para
sua

exclusão
,
além

daquele

informado

na

inicial
(
processo
criminal nº 0001871-86.2009.8.11.0028), sob
pena
de
multa

diária
de R$ 200,00 (
duzentos
reais),
limitada
a R$ 10.000,00 (
dez
mil reais); e

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
as
quantias
de:

(
i
)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

(
ii
)
R$ 2.906,50 (dois mil novecentos e seis reais e cinquenta centavos)
, a título de
lucros cessantes
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da data de exclusão do motorista da plataforma (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
sem
capitalização, a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024